Tribunal: TJBA
Processo: 8002782-58.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002782-58.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO

APELADO: ALJUVID SANTOS BASTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRÉDITO SUPERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que, em sede de Execução Fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante a inércia do Exequente em emendar a petição inicial para adequação ao Tema 1.184 do STF. O Município alega que o valor executado ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. Pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa; e (ii) determinar se a sentença recorrida desrespeita o princípio da legalidade tributária e outros preceitos constitucionais invocados pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional do ente federado e observadas medidas prévias, como protesto do título e tentativa de conciliação.

A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça o entendimento do STF, estabelecendo como critério objetivo para a extinção o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis.

No caso concreto, o valor histórico executado de R$ 13.789,55 (treze mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa juntada no ID 91055171, supera o limite previsto na resolução, afastando a hipótese de execução fiscal de baixo valor.

Ainda que o Executado não tenha sido citado e não tenham sido encontrados bens penhoráveis, a Fazenda Pública manifestou-se expressamente nos autos, requerendo a suspensão do feito para adoção das medidas do Tema 1.184, tendo tal pedido sido ignorado pelo juízo de origem, configurando violação ao princípio do contraditório e da cooperação processual.

A ausência de apreciação do pedido de suspensão formulado pela Fazenda Pública impede o reconhecimento de inércia ou desinteresse de agir, tornando prematura a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023 (Tema 1184).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002782-58.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e apelado ALJUVID SANTOS BASTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237